Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VÍCIOS. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do recurso da ré e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto aos fundamentos jurídicos apresentados em manifestação posterior à peça recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apresentada a peça recursal, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo posterior aditamento das razões recursais com a apresentação de novos fundamentos fáticos ou jurídicos.
4. Não há que se falar em omissão quanto a argumentos que não foram suscitados no momento processual próprio e não foram objeto de contraditório.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 1.016 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1778645 de Relatoria da Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira do Conselho Especial Administrativo. Acórdão 1767478 de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível.